Tribunal: TJDFT
Processo: 0725174-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725174-66.2021.8.07.0000 RECORRENTES: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA VARANDAS DO LAGO NORTE III S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) REPRESENTANTE LEGAL: MÔNICA RAIMUNDO CABRAL VITORIANO RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RELAÇÃO DE CREDORES. IMPUGNAÇÃO. CRÉDITO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTRACONCURSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial, não sendo possível inscrevê-los no quadro geral de credores da recuperanda, ex vi do disposto no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005. 2. Uma vez que as partes ajustaram que a garantia se estenderia até a liquidação da dívida, independentemente da recuperação judicial, e uma vez que não houve a substituição dessa garantia fiduciária, resulta que subsistiu fora do plano de recuperação judicial. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES CONFIRMADA. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 49, § 3o, da LFRJ, sustentando que o remanescente do crédito desguarnecido da garantia fiduciária perseguido pelo credor, que passou a ostentar natureza de dívida pessoal, em razão do esvaziamento da garantia, deve ser habilitado no processo de recuperação judicial. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Requerem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados WALDEMAR DECCACHE, OAB/SP 140.500-A, e LEOPOLDO GRECO DE GUIMARÃES CARDOSO, OAB/SP 230.646-A (ID. 33505662). Em sede de contrarrazões, o recorrido formula pedido de publicação em nome da advogada SANDRA KHAFIF DAYAN, OAB/SP 131.646 (ID. 34108307). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que concerne à indicada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação” (AgInt no AREsp 1636504/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao apontado malferimento ao artigo 49, § 3o, da LFRJ, bem como quanto ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “[...] não obstante as razões elencadas pelos Agravantes, uma vez que as partes ajustaram que a garantia se estenderia até a liquidação da dívida, independentemente da recuperação judicial, e uma vez que não houve a substituição dessa garantia fiduciária, resulta que subsistiu fora do plano de recuperação judicial” (ID. 28861437). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1764001/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Por fim, determino que as publicações concernentes às recorrentes sejam feitas em nome dos advogados WALDEMAR DECCACHE, OAB/SP 140.500-A, e LEOPOLDO GRECO DE GUIMARÃES CARDOSO, OAB/SP 230.646-A (ID. 33505662). Contudo, indefiro o pleito de publicação em nome da advogada SANDRA KHAFIF DAYAN, OAB/SP 131.646 (ID. 34108307), tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016